Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DAS INCORPORADORAS. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL.

I – Diante da mora das Incorporadoras-rés, são devidos lucros cessantes ao comprador a contar do termo final para a conclusão da obra, observada a prescrição, até a data da averbação do habite-se no registro imobiliário.

II – É adequada a fixação do aluguel em valor equivalente a 0,5% sobre o montante atualizado pago pelo comprador, por mês de atraso, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

III – Apelação parcialmente provida.